Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-02.2018.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005673-02.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANILDA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 945.483.151-87 (RECORRENTE), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005673-02.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Vanilda Marques dos Santos

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EXAME DE HIV FALSO POSITIVO. IMPRECISÃO NOS RESULTADOS. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TESTE EM UM INTERVALO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A EMISSÃO DO RESULTADO REFERENTE À PRIMEIRA AMOSTRA. PROCEDIMENTO CONSTANTE NA PORTARIA 59/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESSALVA DE NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO EXAME DESCRITA NO RESULTADO. REPETIÇÃO NO INTERVALO NECESSÁRIO NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega que no dia 09.02.2018 dirigiu-se até o Centro de Testagem e Aconselhamento – Serviço de Assistência Especializada – SAE do Município de Sinop-MT, onde realizou exames médicos, dentre os quais o de HIV, sendo, este, com resultado Positivo. Aduz que solicitou a realização de novo exame, sendo realizado no mesmo dia, e o resultado foi novamente positivo. Informa que diante destes resultados, foi encaminhada para uma psicóloga, bem como para um médico especialista, para iniciar o tratamento da doença. Contudo, inconformada com o resultado, no dia 16.02.2018 realizou dois novos exames, em laboratórios particulares, os quais apresentaram resultado não reagente/negativo. Diante destes fatos, requer a condenação do ente público ao pagamento de indenização por dano moral e material.

2.

Se a conduta perpetrada pelo ente público foi em obediência aos procedimentos previstos na Portaria n. 58, de 28 de Janeiro de 2003, do Ministério da Saúde, uma vez que consta ressalva expressa no exame realizado pela autora, no sentido de ser necessária a repetição do teste em um intervalo de até 30 (trinta) dias após a emissão do resultado referente à primeira amostra, sendo que tal prazo não foi respeitado pela autora, inexiste conduta ilícita praticada pelo ente público, capaz de ensejar indenização por dano moral e/ou material.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
A Portaria nº 59/2003 do Ministério da Saúde estabelece procedimentos a serem adotados na detecção de anticorpos anti-HIV com objetivo de realizar o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV deve ser feita em três etapas.
Na primeira, é realizada uma triagem sorológica na qual são feitos testes sorológicos ou imunoensaios com o objetivo de detectar anticorpos anti -HIV - 1 e anti-HIV - 2. Nesta etapa, se as amostras forem reagentes, caso do autor, ou inconclusivas, elas devem ser submetidas a um segundo imunoensaio com princípio metodológico e antígenos distintos do primeiro ou submetidas diretamente ao teste de
Western blot
. As etapas subsequentes destinam-se à confirmação do diagnóstico sorológico e todas as observações feitas devem ser seguidas pelos profissionais envolvidos na realização do exame.
Registra-se que na referida Portaria há recomendação expressão de que nas amostras com resultado definido como positivo deverão ter o resultado da primeira amostra liberado com a ressalva, por escrito, de que se trata de um resultado parcial e que somente será considerado como definitivo após a análise da segunda amostra
.

No caso concreto, o resultado fornecido pela Ré consta um campo com orientações dedicadas a interpretação do resultado, onde claramente se lê “
Em caso de suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra
” o que indica a incerteza daquele primeiro resultado positivo e observa as recomendações da aludida portaria do Ministério da Saúde
(...)
Deveria a parte Requerente ter aguardado o prazo de 30 dias para a realização de novo exame a fim de comprovar se houve resultado positivo ou falso-positivo ao invés, conforme confesso na petição inicial, insistir na realização imediata de um novo teste rápido ou ainda realizar novos exames em laboratórios particulares (ids nº 13492130 e 13492151) antes do prazo de 30 dias vez que realizados, respectivamente, em 16/02/2018 e 19/02/2018 enquanto que o primeiro exame ocorreu em 09/02/2018
. Deste modo, conforme contexto probatório, conclui-se que a parte ré realizou os procedimentos previstos na Portaria nº 59/2003 do Ministério da Saúde. Por conseguinte, não merece guarida o pleito de compensação por danos morais”.

4. Em relação à matéria objeto destes autos, eis o entendimento da Turma Recursal Única, in verbis:

RECURSO INOMINADO – DOADOR DE SANGUE – EXAME DE
HIV
FALSO POSITIVO – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR – NÃO CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE TESTE COMPLEMENTAR PARA RESULTADO CONCLUSIVO – RESSALVA DE DIAGNÓSTICO DESCRITA EM RESULTADO - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constatando-se prova nos autos, sob alegação do próprio Autor na inicial, de que o mesmo foi cientificado da necessidade de realização de novo exame de
HIV
, diante da possibilidade de falso positivo, não há que se falar em ato ilícito do Estado.
Não havendo comprovação da conduta ilícita do Reclamado é caso de improcedência da ação.
Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002180-93.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

5. Eis outras decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TESTE FALSO POSITIVO PARA
HIV
NA PRIMEIRA AMOSTRA – RESULTADO NÃO CONFIRMADO EM SEGUNDA AMOSTRA – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A Portaria nº 151/2009/MS/SVS determina que o diagnóstico da infecção pelo
HIV
somente poderá ser confirmado após a análise de, no mínimo, duas amostras de sangue, coletadas em momentos diferentes e mediante a utilização de procedimentos diversos, sendo que no presente caso a segunda amostra não confirmou o resultado reagente para
HIV
. Assim, tem-se que as provas dos autos não concluíram por qualquer modalidade de culpa no evento por parte do município, uma vez que as condutas médicas foram inteiramente pautadas dentro das indicações protocolares previstas para o delicado caso.
(N.U 0001956-50.2013.8.11.0087, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAMES
HIV
FALSO-POSITIVO – IMPRECISÃO NOS RESULTADOS – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO AGENTE PARA O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO DE ACORDO COM O QUE DETERMINA A PORTARIA N. 59/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – FALHA INEVITÁVEL, INERENTE À CIÊNCIA MÉDICA E LABORATORIAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS DISCIPLINADORAS DA MATÉRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apurado nos autos que a conduta perpetrada pelo agente público, na condução do atendimento ao paciente em obediência ao procedimento recomendado pela Portaria do Ministério da Saúde, forçoso concluir-se pela ausência de comprovação, a contento, da prática de ato ilícito por parte dos agentes públicos, a ensejar a configuração de responsabilidade civil do Estado, com o consequente dever de reparar o dano, ainda mais porque, no presente caso, os erros de resultado e/ou a sua imprecisão decorreram unicamente de falha inevitável, consistente em força maior, inerente à ciência médica e laboratorial que, em que pese moderna, não garante 100% de acerto.
(N.U 0028594-69.2010.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXAME LABORATORIAL — RESULTADO FALSO POSITIVO PARA O VÍRUS
HIV
NA PRIMEIRA AMOSTRA — PARCIALIDADE DO RESULTADO RESSALVADA POR ESCRITO — RECOMENDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME — PROCEDIMENTO EM CONFORMIDADE COM NORMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE — OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO — INEXISTÊNCIA. Impossível a caracterização da omissão na prestação do serviço, quando as provas demonstram o atendimento das determinações do Ministério da Saúde, constantes da Portaria nº 59/GM, de 28 de janeiro de 2003, no sentido de informar ao paciente quanto à parcialidade do resultado positivo para a primeira amostra colhida em exame para detecção do vírus
HIV
, e a necessidade de segunda amostra para o diagnóstico definitivo. Recurso não provido
(N.U 0017667-78.2009.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

6.

Se no resultado fornecido pelo Município de Sinop consta um campo com orientações referentes a interpretação do resultado, onde se lê “
Em caso de suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra
”,
orientação essa

em atendimento ao disposto na Portaria n. 59/2003 do Ministério da Saúde, não há como a autora alegar desconhecimento da necessidade de repetição do exame no intervalo acima mencionado.

7. Em que pese a autora alegar que foi encaminhada para iniciar o tratamento da doença, verifico que tal alegação não restou comprovada, pois, no Laudo Médico juntado no campo “Caso Aids” está marcado a opção Não, os campos “Data inicio 1º antivirretroviral” e “Diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV (mês/ano)” encontram-se riscados, ou seja, o referido documento não comprova início de tratamento da doença, mas sim o acompanhamento/monitoramento da autora em razão do resultado obtido na primeira amostra. Inexiste prova de que tenha sido receitado/ministrado algum medicamento a autora para o tratamento da doença.

8. Instado a manifestar-se a respeito, a representante do Ministério Público (ID 69993498) argumentou ser desnecessária a intervenção ministerial no caso em análise, por não envolver interesse púbico capaz de justificá-la, tratando-se tão somente de interesse exclusivo das partes.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator